Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Expedição de rpv em detrimento de precatório. Aplicação imediata da lei distrital no 6.618/2020. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo IPREV contra decisão que determinou o cancelamento de precatório e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em razão da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto das RPVs. O agravante sustenta insegurança jurídica devido a decisões judiciais conflitantes sobre a norma em questão, alegando que o cancelamento de precatórios apenas seria viável por ação rescisória ou renúncia do credor ao valor excedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 é imediata; (ii) determinar se o cancelamento do precatório e expedição de RPV afronta a segurança jurídica e a coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF já reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto do RPV de 10 para 20 salários mínimos, no julgamento do RE 1.491.414/DF e do Tema 1326.
4. Além disso, já assentou a aplicação imediata da norma, em respeito à isonomia entre credores.
5. Desse modo, tem efetuado o distinguishing quanto ao Tema 732/STF, em que a discussão repousou sobre a Lei Distrital n. 3.624/2005, que reduziu o teto, para os casos em que se aborda a Lei Distrital n. 6.618/20, que ampliou o teto e, portanto, o direito do credor.
6. A Administração Pública não detém direito adquirido contra norma que amplia benefícios aos administrados, especialmente quanto à igualdade e à cronologia nos pagamentos públicos estão em questão.
7. No caso concreto, o título exequendo transitou em julgado antes da vigência da nova norma, de sorte que não há qualquer discussão quanto à possibilidade de revisão da ordem de pagamento.
8. A ausência de mudança fática ou jurídica após a decisão que indeferiu o efeito suspensivo reforça a adequação do julgamento de mérito do agravo com base nos fundamentos já apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para expedição de RPVs, possui aplicação imediata, inclusive em títulos exequendos transitados em julgado antes de sua vigência. 2. Não se configura direito adquirido da Administração Pública para obstar a aplicação de norma que beneficia os administrados em relação à cronologia de pagamentos públicos. 3. A segurança jurídica não é violada pelo cancelamento de precatórios e substituição por RPV em conformidade com lei vigente que expande direitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei Distrital no 6.618/2020; Tema 1326/STF; RE 1.491.414/DF; RE 1.361.600/DF-AgR-ED; ARE 1.412.916/DF-AgR-ED. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1326, julgado em 04.11.2022; STF, RE 1.361.600/DF-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19.09.2022; STF, ARE 1.412.916/DF-AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 24.06.2024.